Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001033-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RENATO GAUNA TAGINO - CPF: 026.700.791-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – ARTIGOS 146-B E 146-D, DA LEP – MEDIDA DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os arts. 146-B e 146-D da Lei de Execuções Penais, preceituam que é facultada ao julgador decidir pela monitoração eletrônica, ou não, devendo ele analisar, quando do cumprimento da pena em regime semiaberto, a necessidade e adequação da medida.

Na espécie,
o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0220513-38.2012.8.09.0105, que inseriu o apenado
Renato Gauna Tagino
no regime prisional semiaberto, sem lhe impor a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

Em razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão
a quo
, para estabelecer a obrigatoriedade do uso da monitoração eletrônica, vez que inexiste no Estado estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso.

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 198879675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id.
199290161), opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que deferiu o pedido de dispensa do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto pelo reeducando.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, não havendo estabelecimentos prisionais adequados no Estado para o cumprimento dos diversos tipos de pena, como colônias agrícolas e casa de albergado, ou mesmo a existências de vagas necessárias para atender toda a população carcerária, cabe ao julgador impor as condições para inseri-lo ao cumprimento de pena no regime menos agravoso – semiaberto e aberto.

A despeito do decidido no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a
possibilidade
de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao apenado que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Ademais, o art. 146-B da LEP dispõe que:
“O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando”
, ou seja, é uma faculdade e não uma determinação, ficando a critério do julgador se a medida será adotada no caso concreto.

Nesse sentido, o art. 146-D da LEP convencionou que a

monitoração eletrônica poderá ser revogada, se verificada a desnecessidade ou a inadequação da medida, cuja justificativa para a imposição deverá ser analisada pelo julgador, levando em consideração a cada caso e suas peculiaridades, a refletir a função repressiva e preventiva da pena.

O Magistrado
a quo
destacou que:

“(...) Não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), manter o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que o recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida.
Se não bastasse, conforme informado pela defesa, o recuperando exerce a função de motorista, tendo que se deslocar constantemente, o que prejudica efetivamente a fiscalização eletrônica, pois as viagens a outros municípios gera diversas violações em razão da denominada “área de inclusão”, tornando-se, portanto, ineficaz e desproporcional a manutenção da fiscalização eletrônica.

Ademais, o recuperando permaneceu sem vigilância por mais de 05 anos, nos quais não se envolveu em novos delitos, demonstrando ter tomado novo rumo em sua vida, visto que está trabalho e constituiu família.

Outrossim, o penitente já cumpriu com mais da metade de sua reprimenda e em menos de um ano terá direito a concessão do livramento condicional.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica
.”
(Id. 198879673).

Além disso,
conforme manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer, vejamos:

“(...)
Constata-se que o agravado vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem informação de qualquer descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico, aliado ao fato de o mesmo já ter preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, não há em que se falar em obrigatoriedade ou necessidade do uso de tornozeleira eletrônica pelo recuperando como condição para a fiscalização e o cumprimento da sua pena no regime intermediário
.”
(Id. 199290161).

Denota-se da leitura acima, que o Magistrado deixou de aplicar o monitoramento eletrônico considerando que o uso de tornozeleira eletrônica poderá prejudicar a reinserção do reeducando no mercado de trabalho.

Do mesmo modo, o juízo
a quo
ponderou que o agravado tem trabalho fixo, cumpriu grande parte da sua pena, não se envolveu em novos crimes.

O entendimento que se tem é o de que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família, e ao longo do cumprimento de sua pena, não demonstra inclinações para o cometimento de novos delitos, tampouco a turbação da ordem pública
.
(N.U 1018406-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em

25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O monitoramento eletrônico se revela inadequado, quando impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família
.
(N.U 1009144-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) Destaquei

Portanto, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.210/84:

“A execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal
e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado
”.

É indiscutível que o reeducando deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, consoante consignado na decisão inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento (Vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS).

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente, como vem cumprindo, as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Porém, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante da especificidade da atividade profissional desempenhada pelo agravado (
e não como benesse
) e para possibilitar a sua harmônica integração social, compreendo ser possível à manutenção da decisão atacada.

Por essas razões, entendo como desnecessária a imposição de monitoramento eletrônico, motivo pelo qual mantenho a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024